Tribunal: TJDFT
Processo: 0752412-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0752412-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO DOIS DESPACHO Intime-se a parte Agravante para, querendo, manifestar-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões pela parte recorrrida. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora